Tribunal: TJBA
Processo: 0568972-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568972-25.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORTE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
THIAGO FERREIRA DE JESUS, JURANDIR TEIXEIRA SOBRAL JUNIOR

APELADO: ROTULA INDUSTRIA DE DOCES E CONDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, VERONEIDE SOUZA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOTAS FISCAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NOVAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0568972-25.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
NORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
,
e, como Apelados,

RÓTULA INDÚSTRIA DE DOCES E CONDIMENTOS LTDA e LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.